Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707415-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA LARISSA MESQUITA MENDES DE ANDRADE APELADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Uma vez que a sentença, embora tenha determinado a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em relação à autora/apelante, não consta decisão de deferimento do mencionado benefício, o que pode configurar mero erro material, sobretudo ante o fato de ter recolhido as custas iniciais. Assim, comprove a parte apelante a sua hipossuficiência econômica e junte a respectiva declaração, ou recolha a apelante o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora